Tribunal: STJ
Processo: 2121751-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625544 - SP
(2024/0154673-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ABDENUR KULAIF
ADVOGADOS
: VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR - SP108337
JAMILLE DE LIMA FELISBERTO - SP201230
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. A contradição prevista no
I, do CPC é aquela interna, verificada
art. 1.022,
entre as proposições e as conclusões do julgado, e não entre a solução
alcançada e a solução almejada pelo jurisdicionado.
3. No caso, a alegada contradição no julgado apenas revela o inconformismo
com o entendimento exarado, pois o acórdão embargado foi claro ao
consignar que não houve prequestionamento dos artigos de lei apontados por
violados, visto que a questão foi tratada à luz do efeito preclusivo da coisa
julgada (CPC), sem qualquer manifestação, sequer implícita, relativa ao CDC.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55101664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a5751ff-bc57-4d55-b300-c6915df4ec00

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a5751ff-bc57-4d55-b300-c6915df4ec00

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625544 - SP
(2024/0154673-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ABDENUR KULAIF
ADVOGADOS
: VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR - SP108337
JAMILLE DE LIMA FELISBERTO - SP201230
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. A contradição prevista no
I, do CPC é aquela interna, verificada
art. 1.022,
entre as proposições e as conclusões do julgado, e não entre a solução
alcançada e a solução almejada pelo jurisdicionado.
3. No caso, a alegada contradição no julgado apenas revela o inconformismo
com o entendimento exarado, pois o acórdão embargado foi claro ao
consignar que não houve prequestionamento dos artigos de lei apontados por
violados, visto que a questão foi tratada à luz do efeito preclusivo da coisa
julgada (CPC), sem qualquer manifestação, sequer implícita, relativa ao CDC.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ABDENUR KULAIF
contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa (fl. 724):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 6o, IV, 47 E 51, IV, DO CDC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54461328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: afdef8a0-e5a8-41ca-8a1e-ab1c620a0881

1. Da análise do acórdão recorrido, observa-se que o
Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, limitou-se a abordar a higidez do cálculo
pericial que elaborou a conta de liquidação do julgado
transitado em julgado, em especial quando sopesada a
inércia do agravante em impugná-la a tempo e modo, no
que estariam preclusas as alegadas incorreções.
2. Na oportunidade, não houve análise das teses recursais
contidas no instrumental à luz dos arts. 6o, IV, 47 e 51, IV,
do CDC. Ausência de prequestionamento a atrair os
preceitos da Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz que há contradição no
acordão embargado, visto que "o tribunal estadual reconheceu a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor no caso sob análise, o que implica em reconhecer que houve o
pré-questionamento dos artigos 6o, IV, 47, e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, ainda que implicitamente" (fl. 737).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada apresentou manifestação (fls. 744-745).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
Cumpre destacar, de início, que a contradição prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do julgado, e não
entre a solução alcançada e a solução almejada pelo jurisdicionado.
No mesmo sentido, cito:

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do
próprio julgado. O descontentamento com as conclusões do
julgado não enseja a contradição prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.862.168/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
28/3/2022.

No caso, a alegada contradição no julgado apenas revela o inconformismo
com o entendimento exarado, pois o acórdão embargado foi claro ao consignar que não
Documento eletrônico VDA54461328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: afdef8a0-e5a8-41ca-8a1e-ab1c620a0881

houve prequestionamento dos artigos de lei apontados por violados, visto que a questão
foi tratada à luz do efeito preclusivo da coisa julgada (CPC), sem qualquer manifestação,
sequer implícita, relativa ao CDC.
Para melhor ilustração, transcrevo excerto do voto embargado:

Com efeito, da análise do acórdão recorrido, observa-se
que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo
de instrumento, limitou-se a abordar a higidez do cálculo
pericial que elaborou a conta de liquidação do julgado
transitado em julgado, em especial quando sopesada a
inércia do agravante em impugná-la a tempo e modo, no
que estariam preclusas as alegadas incorreções. Vejamos:
Os pagamentos indicados a fls.
não foram
432/435
especificamente e individualmente impugnados, logo,
neste aspecto, estão todos corretos e bem considerados na
perícia, sendo que aquilo que é pelo recorrente
denominado de "pagamentos a menor", na verdade são
pagamentos que foram autorizados na forma das regras
transitórias relativas ao momento em que instaurou-se
pandemia do COVID-19, e em razão de aludidas normas,
que também previam a possibilidade de reajustes
posteriores àquele período transitório, deram-se os
reflexos que acabaram por determinar que de maio de
2020 a junho de 2022 fossem apontados saldos
desfavoráveis ao agravante, que foram devidamente
apurados.
Não procede a irresignação trazida no agravo relativa à
não consideração do dito reajuste negativo para o ano de
2021. Os cálculos pertinentes estão a fls.
e neste
432/435,
aspecto era imprescindível que o recorrente tivesse
apresentado cálculo para demonstrar a pertinência do que
está a simplesmente alegar, o mesmo se podendo dizer a
respeito da aplicação retroativa de valores suspensos.
Nesse aspecto, o erro seria de cálculo, mas de modo
algum demonstrado tecnicamente pelo agravante.
O destaque feito a respeito de na planilha de cálculo
constar o termo "liminar" mencionado em algumas
colunas, não retira da conta elaborada a sua exatidão, e é
certo que tudo que foi ali considerado para pautar o
resultado matemático obtido o foi respeitando as regras da
ANS no que toca a índices de reajuste que foram
autorizados a partir de janeiro de 2021.
A mesma falta de tecnicidade se verifica nas sustentações
feitas no agravo a respeito do percentual de reajuste por
mudança de faixa-etária considerado abusivo pelo
recorrente, devendo ficar claro que na sentença deu-se
razão ao agravante quanto ao seu pleito de merecer
adequada investigação das condições que levariam ao
reajuste por faixa- etária, como também para que lhe fosse
repetido o que houvesse pago a maior, entretanto,
liquidando-se o título constatou-se que haveria também
diferenças favoráveis à agravada, em especial porquanto
tendo prosseguido o processo, quando feita a perícia o
agravante atingiu a última faixa-etária de reajuste, aos 71
anos de idade, tendo havido cálculo atuarial que se fez
Documento eletrônico VDA54461328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: afdef8a0-e5a8-41ca-8a1e-ab1c620a0881

com base no "TD 70-Projeção das despesas assistenciais
da Saúde Suplementar (2018-2030)-IESS" como já havia
sido definido no laudo de fls.
que serviu como
291/317,
ponto de partida para calcular-se novos índices de
substituição aos previstos na Nota Técnica Atuarial que é
do ano de 1995, e isso foi feito justamente em razão de
aludida nota estar fundada em índices de reajuste
declarados abusivos (fls.
), merecendo ser
327/328
ressaltado que o laudo aqui mencionado foi homologado
(fls.
), e a respectiva decisão, repita-se, não foi
410/412
objeto de oportuno recurso.
Esta última conclusão também afasta a possibilidade de
agora vir aduzir o recorrente não terem sido apresentados
pela recorrida documentos essenciais ao estabelecimento
do índice aqui questionado, por estar preclusa esta
faculdade.
O que se vê nas razões do agravo é que quer de algum
modo suprir aquilo que não fez no momento em que
deveria ter feito, o que seja, ter apresentado nos autos
trabalho técnico de assistente que pudesse contrastar
tecnicamente o laudo, mas como isto não fez o recorrente,
não pode, neste momento, querer que se retorne a uma
fase que já foi superada.
De qualquer modo, deixe registrado que não trabalhou o
expert judicial com "amostras aleatórias de massas
genéricas", e sim em trabalho técnico que menciona
expressamente a fls. 328, não sendo o produto da perícia
algo obtido com informações abstratas, sendo o desejo do
recorrente de que se tivesse utilizado a nota técnica
atuarial de 1995 para a mesma finalidade que aquele outro
trabalho cumpriu para orientar o desenvolvimento da
perícia, é algo desarrazoado, pois o sentido de se permitir
reajustes é justamente buscar os dados do presente
momento e não do passado, pois são aqueles primeiros
que devem orientar a necessidade ou não de reajuste, e
indicar a dimensão destes, e é por isso que se deve nessa
busca olhar-se para o momento atual, para o mercado,
para aquilo que é praticado no período para o qual se
apura o percentual adequado de reajuste.
A circunstância de o vínculo existente entre as partes se
caracterizar como relação de consumo e atrair a aplicação
das regras do Código de Defesa do Consumidor, não
muda esta realidade que é de ordem técnica, objetiva, e,
no caso, está a ser cumprido o acórdão de fls. 614/626
complementado a fls. 634 (dos autos da ação de
conhecimento), este que determinou que houvesse a
apuração do índice de reajuste em questão na forma como
acabou se dando a liquidação, e é por este último motivo
que não há como vir agora sustentar-se que a solução teria
infringido o que vem previsto na
ou a
Lei no 9656/98
CONSUL
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO
06/98.
ao recurso.
Observa-se,
assim,
que
efetivamente
não
houve
manifestação do Tribunal de origem a respeito da questão
recursal à luz dos arts. 6o, IV, 47 e 51, IV, do CDC.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
Documento eletrônico VDA54461328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: afdef8a0-e5a8-41ca-8a1e-ab1c620a0881

pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição
dos embargos de declaração.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal a quo".
Nesse sentido, cito:
[...]
Acrescente-se que se o recorrente entendesse persistir
algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a
alegação devidamente fundamentada de violação do
do CPC quando da interposição do recurso
art. 1.022
especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
Nesse sentido:
[...]
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai
argumentação relevante apta a infirmar os fundamentos da
decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão
agravada, deve ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Olvida-se a embargante que "Não basta a oposição de embargos de
declaração na origem para caracterizar o prequestionamento, sendo necessário
pronunciamento explícito ou implícito da Corte de origem sobre os dispositivos
indicados como violados [...]" (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.771.674/TO,
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/10/2025)
A título de reforço:

2. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca
dos dispositivos legais federais suscitados, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, revela a inexistência
de prequestionamento, o que impede o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. Para
que se configure o prequestionamento, não basta a
devolução da questão controvertida ao Tribunal de origem,
sendo indispensável que a matéria recursal tenha sido
apreciada no acórdão recorrido à luz da legislação federal
indicada e sob o prisma suscitado pela parte recorrente no
apelo nobre, o que não ocorreu na espécie, quanto à
insurgência concernente ao termo inicial dos efeitos
financeiros da revisão concedida à parte recorrida.
(
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 1.898.496/AL,
Santos, Segunda Turma, DJEN de
)
26/6/2025.

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54461328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: afdef8a0-e5a8-41ca-8a1e-ab1c620a0881

destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com
vício no julgado.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
PIS/COFINS.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.652.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
22/10/2024)
.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.481.778/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
)
19/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE

ERRO
E/OU
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54461328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: afdef8a0-e5a8-41ca-8a1e-ab1c620a0881

(EDcl no AgInt no
relatora
REsp n. 1.937.467/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
)
17/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.683.104/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024.
)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: afdef8a0-e5a8-41ca-8a1e-ab1c620a0881

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.625.544 / SP
Número Registro: 2024/0154673-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10629721920198260100 21217511720238260000 2121751172023826000050000 4137220218260100
413722021826010010629721920198260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABDENUR KULAIF
ADVOGADOS : VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR - SP108337
JAMILLE DE LIMA FELISBERTO - SP201230
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABDENUR KULAIF
ADVOGADOS
: VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR - SP108337
JAMILLE DE LIMA FELISBERTO - SP201230
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
TERMO
Documento eletrônico VDA55073764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: c2c6dc87-a039-4732-9d7a-c3cab05330f2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: c2c6dc87-a039-4732-9d7a-c3cab05330f2